Tribunal: TJSP
Processo: 1000541-40.2020.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Tarifa de registro de contrato – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Comprovação da prestação do serviço correspondente - Cobrança da aludida tarifa admitida - Seguro prestamista e título de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo – Tarifa de registro de contrato – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Comprovação da prestação do serviço correspondente - Cobrança da aludida tarifa admitida - Seguro prestamista e título de capitalização – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP – Venda casada de produtos reconhecida – Dano moral inocorrente - Procedência parcial redimensionada – Sucumbência mantida a cargo do autor - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000541-40.2020.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
WESLEY DE SOUZA PINHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000541-40.2020.8.26.0414 - Palmeira D Oeste - Voto no 43261 am
2
VOTO No: 43261
APEL. No: 1000541-40.2020.8.26.0414
COMARCA: Palmeira D'Oeste
APTE.: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
(R)
APDO.: Wesley de Souza Pinha (A)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação revisional de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito
Cédula de crédito
bancário para aquisição de veículo Tarifa de registro de
contrato
Entendimento consolidado no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP Comprovação
da prestação do serviço correspondente - Cobrança da aludida
tarifa admitida - Seguro prestamista e título de capitalização
Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP
Venda casada de produtos reconhecida
Dano moral
inocorrente - Procedência parcial redimensionada

Sucumbência mantida a cargo do autor - Recurso provido em
parte.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário de
25.05.2019, fls. 65/69) intentada por Wesley de Souza Pinha contra BV
Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, julgada
procedente em parte pela r. sentença de fls. 82/87, de relatório a este
integrado, para declarar nulas as cláusulas contratuais que
estabelecem a cobrança do seguro e da tarifa de registro, constantes no
contrato de financiamento e condenar a ré a restituir ao autor o valor
cobrado sob estas rubricas, com os mesmos juros do contrato e
atualização monetária segundo os índices da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça desde a celebração do contrato, apurando-se o valor do
débito por meros cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do
CPC e, por ter decaído em quase todos os pedidos, condenar o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observando-se quanto a ele o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000541-40.2020.8.26.0414 - Palmeira D Oeste - Voto no 43261 am
3
ditame do art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 90/107,
a ré postula o provimento a fim de que seja reconhecida a legalidade da
cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (fls. 108/109).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte, como
adiante se equacionará
3. Quanto à tarifa de registro do contrato, imperioso
reconhecer sua licitude, haja vista a comprovação do respectivo serviço,
justificando, assim, a cobrança encetada pela apelada.
Acerca da aludida questão devolvida pelo insurgente,
a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a
relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sessão
realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000541-40.2020.8.26.0414 - Palmeira D Oeste - Voto no 43261 am
4
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000541-40.2020.8.26.0414 - Palmeira D Oeste - Voto no 43261 am
5
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
In casu, há comprovação da prestação do serviço de
registro do contrato (fls. 26), sendo, pois, lícita a sua cobrança.
4. No que tange ao seguro prestamista (fls. 63, 68 e
69), impõe-se consignar que, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.320-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em sessão realizada em 12.12.2018, a 2a Seção
do E. STJ fixou as seguintes teses que elucidam a questão dos autos.
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000541-40.2020.8.26.0414 - Palmeira D Oeste - Voto no 43261 am
6
DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva.
2.2
-
Nos
contratos
bancários
em
geral,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação
do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência
de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de
despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no
julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação
do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa
com serviços prestados por terceiro.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000541-40.2020.8.26.0414 - Palmeira D Oeste - Voto no 43261 am
7
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.”
In casu, ao que se verifica do contrato, havendo
opção do mutuário pela contratação do sobredito seguro (fls. 63, 68 e
69), a instituição financeira, além de não ter concedido ao consumidor
outras opções de seguradoras para, dentre elas, escolher qual produto e
seguradora com quem gostaria de vincular-se contratualmente, também
subtraiu do apelante o direito de contrair o seguro com seguradora
diversa daquela única apresentada pela casa bancária no ato da
contratação do financiamento, ou seja, a própria apelada apresentou
previamente à insurgente apenas uma seguradora (integrante do
mesmo grupo econômico da apelante) com a qual ele poderia contratar
(fls. 63, 68 e 69), de sorte que tais condutas configuram a prática de
venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do CDC, razão pela qual é de
rigor a exclusão da respectiva cobrança.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para reconhecer a licitude da cobrança da tarifa de registro do contrato,
mantida, no mais, a r. sentença tal como lançada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica